Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710929-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDCLEY SANTOS FERRAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AUSENTES. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. TEMA 1009. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. BOA-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou procedente o pedido de deduzido na inicial para declarar a inexistência de débito do autor/recorrido relativo às quantias recebidas a título de indenização de atividades externas (indenização de transporte); determinar que o recorrente, Distrito Federal, se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos do recorrido referente as referidas quantias indevidamente pagas nos anos de 2014 e 2015 e, ainda, restituir, na forma simples, as quantias já descontadas. 3. Trata-se de valores recebidos a título indenização de atividades externas, nos anos de 2014 e 2015, em período que o recorrido se encontrava em gozo de férias. 4. O recorrido defende que teria recebido os valores de boa fé. 5. No que pertine à prescrição contra a Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), deriva do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado. 6. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. 7. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que in thesis não era devido. Por outro lado, a interrupção da prescrição deu-se com a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício. 8. O próprio recorrido afirma que foi convocado pela Gerência de Pessoal da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF/DF-Legal, que autuou o processo 0401700024209/2020-74 a fim de tratar sobre a restituição dos valores recebidos de forma supostamente indevida. 9. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se). 10. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores. 11. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Resp. 1.769.306 (Tema 1009), e modulou o acórdão sobre a repetição dos valores recebidos de boa-fé, preservando os processos distribuídos antes do julgamento, o que implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, resta a obrigação de repor apenas na hipótese em que a má-fé mostra-se evidente. 12. Contudo, no caso em exame, a indenização de atividades externas (indenização de transporte) foi paga no período em que o recorrido estava gozando as suas férias (ID. 34740183) de forma a contrariar toda a legislação aplicável ao caso (LC. 840/2011) restando, ainda, evidente a má-fé do servidor em recebê-la sem comunicar administração, razão pela qual entendo que a sentença merece ser integralmente reformada. 13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, tornando sem efeito a decisão constante do ID. 34740185. 14. Sem custas e sem honorários ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.” O recorrente sustenta violação ao art. 1o, III, art. 3o, II e art. 5o, caput e inciso III, da CRFB, porquanto o Acórdão reformou a sentença cognitiva que acolheu o pedido autoral, consistente na declaração da inexistência de débito do autor/recorrido relativo às quantias recebidas a título de indenização de atividades externas (indenização de transporte), bem como na determinação que o recorrente, Distrito Federal, se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos do recorrido referente as referidas quantias indevidamente pagas nos anos de 2014 e 2015 e, ainda, restituir, na forma simples, as quantias já descontadas. Aduz, ainda, que o Acórdão recorrido não aplicou corretamente o Tema 1009 do STJ. Defendeu, por fim, que o recurso extraordinário interposto não implica reanálise de fatos, mas apenas discute-se a aplicação de dispositivos constitucionais alegadamente violados. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado na forma do art. 1.007, § 1o do CPC, por ser o recorrente ente da federação. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (ao art. 1o, III, art. 3o, II e art. 5o, caput e inciso III, da CRFB) não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Com relação à matéria em debate, o STJ faz distinção entre as parcelas pagas indevidamente ao servidor fundadas em erro de cálculo ou erro de interpretação da lei, pelo ente da federação, conforme Temas 531 e 1.009 fixados em Recurso Especial Repetitivo. Nesse sentido: Interpretação errônea da lei (Tema 531): o elemento objetivo, ou seja, as circunstâncias fáticas já permitem concluir que o servidor público agiu de boa-fé. Existe, portanto, uma presunção de que o servidor estava de boa-fé. Se até a Administração Pública equivocou-se na intepretação da lei, não é razoável que esse erro de direito fosse questionado pelo servidor. Erro administrativo (Tema 1009): em princípio, a devolução é devida. Mas, o servidor pode demonstrar, no caso concreto, que não tinha condições de perceber a ilicitude no recebimento dos valores. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Resp. 1.769.306 (Tema 1009), e modulou o acórdão sobre a repetição dos valores recebidos de boa-fé, preservando os processos distribuídos antes do julgamento, o que implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, resta a obrigação de repor apenas na hipótese em que a má-fé mostra-se evidente. Contudo, tal distinção é irrelevante, no âmbito do STF, que aplica a desnecessidade de restituição dos valores indevidamente pagos, desde que o servidor esteja de boa-fé, seja o pagamento objeto da devolução realizado em razão de erro de cálculo, seja o pagamento realizado em razão de interpretação equivocada da lei pela administração pública. Nesse sentido, transcreve-se precedente de ambas as turmas daquela Suprema Corte: As quantias percebidas pelos servidores em razão de decisão administrativa dispensam a restituição quando: a) auferidas de boa-fé; b) há ocorrência de errônea interpretação da Lei pela Administração; c) ínsito o caráter alimentício das parcelas percebidas, e d) constatar-se o pagamento por iniciativa da Administração Pública, sem ingerência dos servidores beneficiados. STF. 1a Turma. MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/05/2020. O STF firmou entendimento no sentido de que, atendidos os pressupostos estabelecidos pelo TCU e pela jurisprudência da Corte – boa-fé do servidor; ausência de influência, pelo servidor, na concessão da vantagem; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida; interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração – descabe a restituição de valores percebidos indevidamente. STF. 2a Turma. MS 34243 AgR, Rel. Edson Fachin, julgado em 07/03/2017. Nestes lindes, verifica-se que toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa demonstrar a ausência de evidente má-fé, hipótese em que atrai a obrigatoriedade de restituição dos valores percebidos indevidamente, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Tem-se, ainda, que a matéria exige interpretação de Lei local, qual seja, Decreto 20.910/32, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal